Tribunal: STF
Processo: ARE 1550980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE OS VALORES CORRESPONDENTES À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC) REFERENTES À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SEM DECISÃO DE SUSPENSÃO.



    1. A controvérsia posta nos autos se refere à incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa Selic) na repetição do indébito tributário.



    2. No julgamento do REsp 1138695/SC, sob o rito de recursos repetitivos, o STJ consignou que, mesmo diante da natureza indenizatória dos juros moratórios, tal verba integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por se consubstanciar em evidente acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza), na qualidade de lucros cessantes.



    3. No referido julgado, o STJ também se pronunciou sobre a legitimidade da incidência dos referidos tributos sobre a correção monetária, adotando o entendimento de que “compõem a esfera de disponibilidade patrimonial do contribuinte”.



    4. Não é possível adotar o entendimento vinculante do STJ sobre os juros remuneratórios - segundo o qual incide o IRPJ e a CSLL, mesmo reconhecendo a natureza indenizatória dos juros, por tratar-se de verba de representa acréscimo patrimonial – sem aplicá-lo igualmente à verba decorrente de correção monetária. Isso porque, em que pese tratar-se de mera recomposição do valor real do montante a ser restituído, representa indubitavelmente acréscimo patrimonial e, portanto, não pode ser excluída da base de cálculo dos referidos tributos.



    5. Apesar do julgamento se referir à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de Taxa Selic na repetição de indébito tributário, entendo que o mesmo entendimento se aplica para o PIS e a COFINS, já que a Taxa Selic não possui natureza indenizatória, sendo efetiva receita financeira, devendo, portanto, compor o lucro operacional da empresa e, fazer parte da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    6. Portanto, entendo, que a Taxa Selic não possui natureza indenizatória, adotando-se como paradigma o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1138695/SC, sendo efetiva receita financeira e, portanto, devendo fazer parte da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    7. Desta forma, no presente caso, não há como se acolher as pretensões do contribuinte, ficando prejudicada, também, qualquer discussão sobre restituição ou compensação, tendo em vista, não entender pela ilegalidade da cobrança de PIS e COFINS sobre os valores recebidos pela Impetrante a título de juros de mora e correção monetária incidente sobre a repetição de indébitos tributários.



    8.Apelação da Impetrante a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1438704 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1314), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 30/08/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente